Tribunal: TJES
Processo: 0019309-24.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019309-24.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO FLORENCIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019309-24.2013.8.08.0011

APELANTE: PAULO ROBERTO FLORÊNCIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE COISA AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA O CPC/1973. NATUREZA CAUTELAR PREPARATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL ANTES DO DESFECHO DA MEDIDA PREPARATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO RÉU. PEDIDO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A ação de exibição de coisa ajuizada com fundamento no art. 844 do CPC/1973 tem natureza cautelar preparatória, destinada à obtenção de prova indispensável para futura ação principal.

2. Tem interesse de agir para requerer medida cautelar de exibição de documentos aquele que pretende questionar, em ação principal a ser ajuizada, as relações jurídicas decorrentes de tais documentos" (REsp 659.139, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15/12/2005, DJU 01/02/2006).

3. Conforme orientação do STJ, “ao propor a ação principal antes da sentença na medida cautelar de exibição de documentos, além de demonstrar que tais documentos não eram imprescindíveis para a propositura da ação de conhecimento, a parte passa a dispor do direito de requerer a exibição de tais documentos na forma dos artigos 355 e seguintes do CPC, tornando-se sem utilidade e eficácia a cautelar preparatória” (REsp 629.127, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, j. 23/03/2010, DJ 12/04/2010).

4. Configura-se a perda superveniente do interesse de agir quando o autor ajuíza a ação principal antes do julgamento da cautelar, renunciando expressamente à utilidade do provimento buscado na medida preparatória.

5. Não há condenação em honorários advocatícios a ser revista, tampouco fundamento para acolhimento do pedido do apelante, uma vez que não houve resistência indevida do réu e a extinção do processo decorreu de fato imputável ao próprio autor.

6. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Eminente relator.

Vitória, ES, 23 de junho 2025.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019309-24.2013.8.08.0011

APELANTE
: PAULO ROBERTO FLORÊNCIO

APELADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
No
ano de 2012
o autor
teve sua motocicleta apreendida por agentes da Polícia Militar em razão de débitos de licenciamento e, desde então, não logrou êxito em localizar o bem, tampouco obteve esclarecimentos por parte da Administração Pública sobre seu destino.

Diante da ausência de resposta administrativa, ingressou com a presente ação com fulcro no art. 844 do CPC/1973, visando obter informações que, segundo afirma, seriam indispensáveis à propositura de futura ação indenizatória.

A petição inicial foi
protocolizada
em 2013, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, e encontra-se instruída com documentos que buscavam demonstrar a propriedade do bem e os esforços frustrados para sua localização.

Posteriormente, em 2019, ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais com base nos mesmos fatos narrados nesta demanda, oportunidade em que expressamente declarou não mais ter interesse na localização da motocicleta, reconhecendo o provável estado de abandono do bem.

A sentença reconheceu que o ajuizamento da ação principal, ainda durante o trâmite desta medida preparatória, esvaziou a sua finalidade, culminando por extinguir o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), nos seguintes termos:

O requerente ingressou com a presente ação, visando o ajuizamento posterior da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, a qual foi ajuizada em 20/05/2019 (processo n° 0005469-34.2019.8.08.0011), sendo assim, a presente ação perde a razão de subsistir, diante da perda superveniente do interesse de agir.

Isto posto, JULGO EXTINTA presente ação, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual.

Sem custas e sem honorários.

Colhe-se que a presente ação foi proposta com base no art. 844 do CPC/1973, que previa expressamente a possibilidade de procedimento preparatório autônomo para fins de exibição judicial de documentos ou coisas móveis.

Tal previsão amparava pretensões que tivessem por objetivo instruir futura ação principal, desde que demonstrado o interesse jurídico na obtenção da prova pretendida.

A propósito:

CPC/1973.
Art. 844.
Tem lugar, como procedimento preparatório, a exibição judicial:

I - de coisa móvel em poder de outrem e que o requerente repute sua ou tenha interesse em conhecer;

Diga-se, a propósito, que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
citada por Theotônio Negrão
1
,

afirma
va
que
:

“
A exibição de documentos como medida cautelar tem por escopo evitar o risco de uma ação principal mal proposta ou deficientemente instruída. Tem interesse de agir para requerer medida cautelar de exibição de documentos aquele que pretende questionar, em ação principal a ser ajuizada, as relações jurídicas decorrentes de tais documentos.”

(STJ – 3ª Turma, REsp nº 659.139, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/12/2005, DJU 01/02/06)

Todavia:

“
Ao propor a ação principal antes da sentença na medida cautelar de exibição de documentos, além de demonstrar que tais documentos não eram imprescindíveis para a propositura da ação de conhecimento, a parte passa a dispor do direito de requerer a exibição de tais documentos na forma dos artigos 355 e seguintes do CPC, tornando-se sem utilidade e eficácia a cautelar preparatória.”

(STJ – 3ª Turma, REsp nº 629.127, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 23/03/2010, DJ 12/04/2010).

E a exibição de coisa — embora não disciplinada no atual Código de forma autônoma — continua sendo reconhecida como medida legítima e instrumental, voltada à viabilização do direito à prova e ao acesso à jurisdição, conforme assegurado nos incisos XXXV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.

Por expressa disposição legal, portanto,
à época do ajuizamento a via eleita
tinha previsão legal e revelava-se medida adequada
. No entanto, o autor, antes da conclusão da presente ação preparatória, optou por ajuizar diretamente a ação principal
(processo nº 0005469-34.2019.8.08.0011)
, sem aguardar a exibição judicial que aqui pleiteava.

Mais do que isso, declarou expressamente na petição inicial da nova demanda (fls. 110) que não mais tinha interesse em localizar a sua motocicleta, vez que provavelmente ela se encontrava em total estado de abandono, circunstância que comprova a renúncia à utilidade da medida ora examinada, bem como à sua necessidade como pressuposto da demanda futura.

Tal realidade
conduz à configuração da perda superveniente do interesse de agir, situação em que o provimento jurisdicional, embora inicialmente útil, perde sua razão de ser por fato posterior à propositura da ação.

E nos termos do art. 17 do CPC/2015, o interesse de agir exige necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. Verificada a perda superveniente dessas características impõe-se a extinção sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do mesmo diploma.

Ilustra tal entendimento o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. QUITAÇÃO DO DÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.

1. O interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade-adequação. A necessidade consiste no fato de o autor não poder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário, enquanto a adequação significa que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.

2. A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

3. A sucumbência é analisada em relação ao princípio da causalidade, o qual permite afirmar que quem deu causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto decorrente da quitação do débito, ainda que efetuada por terceiro, e consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

4. Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte não agiu de forma desleal no processo, capaz de caracterizar a referida conduta processual ilícita. 5. Recurso parcialmente provido para inverter o ônus da sucumbência.

(TJ-DF 00279151220158070007 DF 0027915-12.2015.8.07.0007, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Disso decorre que tendo
a extinção do processo se d
ado
por perda superveniente do interesse de agir, causada por fato imputável ao próprio autor, não se verifica sucumbência do
apelado
, tampouco configuração de resistência indevida à pretensão,
implicando que
o pedido de condenação em honorários formulado pelo apelante resta prejudicado, não havendo reparo a ser feito quanto ao ponto.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Sem honorários recursais, tendo em vista o posicionamento Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (Resp 1.539.725).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. 1. Os critérios de cabimento dos honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015, já foram tema de discussão na Terceira Turma, na sessão de 4 de abril de 2017, no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, o que levou à uniformização do tema no âmbito daquele órgão julgador. 2. Tais critérios foram reavaliados pela Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos Embargos de Divergência em REsp 1.539.725-DF, os quais passam a ser adotados como entendimento desta egrégia Corte Especial. 3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 4. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. 5. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 6. In casu, a majoração da verba decorre do não provimento do Recurso Especial, tendo sido considerado como critério de quantificação o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida em grau recursal. 7. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1908125 CE 2020/0319073-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 31/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto F. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 45. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p.958.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.